Tribunal: TJSP
Processo: 2267049-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso, após o retorno positivo do mandado de citação, não há nos autos quaisquer elementos que atestem que o processo tenha permanecido parado por inércia do Município – Inércia do exequente não configurada – Prescrição intercorrente não caracterizada – Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267049-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR – EXERCÍCIO DE 2009 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
PRESCRIÇÃO – TAXA – No caso das Taxas, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr da data da notificação ao contribuinte ou do vencimento. Recursos Especiais

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR – EXERCÍCIO DE 2009 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada.
PRESCRIÇÃO – TAXA – No caso das Taxas, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr da data da notificação ao contribuinte ou do vencimento. Recursos Especiais Representativos de Controvérsia no 1114780/SC e 1120295/SP – Precedentes desta C. Câmara.
EXERCÍCIO DE 2009 – Parcelas com vencimento entre 04/01/2009 e 04/12/2009 - Execução fiscal distribuída em 29/11/2010, após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho ordenatório da citação, proferido em 29/11/2010 – Retroação do marco prescricional (Resp. 1.120.295/SP) – Possibilidade – Inocorrência de prescrição.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte – Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra – Caso a paralisação se dê por causa não reputável à responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ – O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS – O STJ, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas quando da análise do referido instituto, quais sejam:
"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso, após o retorno positivo do mandado de citação, não há nos autos quaisquer elementos que atestem que o processo tenha permanecido parado por inércia do Município – Inércia do exequente não configurada – Prescrição intercorrente não caracterizada – Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267049-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CENTRO
CULTURAL PORTUGUÊS, é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
2
VOTO No: 14034
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2267049-79.2019.8.26.0000
COMARCA DE SANTOS
AGRAVANTE: CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO
DOMICILIAR EXERCÍCIO DE 2009 MUNICÍPIO DE
SANTOS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
Recurso interposto pela executada.
PRESCRIÇÃO TAXA No caso das Taxas, o prazo de cinco
anos de prescrição começa a correr da data da notificação ao
contribuinte
ou
do
vencimento.
Recursos
Especiais
Representativos de Controvérsia no 1114780/SC e 1120295/SP
Precedentes desta C. Câmara.
EXERCÍCIO DE 2009
Parcelas com vencimento entre
04/01/2009 e 04/12/2009 - Execução fiscal distribuída em
29/11/2010, após a alteração da redação do art. 174 do CTN -
Interrupção da prescrição pelo despacho ordenatório da
citação, proferido em 29/11/2010
Retroação do marco
prescricional
(Resp.
1.120.295/SP)

Possibilidade

Inocorrência de prescrição.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A prescrição
intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando,
caracterizada uma causa interruptiva da prescrição “normal”,
o exequente deixar de promover o andamento efetivo da
execução, ficando inerte
Esse efetivo andamento deve
consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do
executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente
não ocorra Caso a paralisação se dê por causa não reputável
à responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não
ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ O
prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o
dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados
no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015
A
alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante
deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se
origina e com exigências legais também do Código de Processo
Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS
O STJ, no
Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento
dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição
intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas
quando da análise do referido instituto, quais sejam:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
3
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a
primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com
a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da
petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278
do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer
intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação
que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
4
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos
marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo
prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.”.
No caso, após o retorno positivo do mandado de citação, não
há nos autos quaisquer elementos que atestem que o processo
tenha permanecido parado por inércia do Município Inércia
do exequente não configurada Prescrição intercorrente não
caracterizada Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
SANTOS move contra CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS.
O agravo foi interposto pelo executado contra a r. decisão de fls. 47/48 destes autos que
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que não ocorreu a
prescrição do crédito tributário, bem como de que a certidão de dívida ativa não padece de
qualquer irregularidade.
Alega o agravante (fls. 01/04) que o crédito encontra-se prescrito ante o transcurso de
prazo superior a cinco anos entre a data do lançamento e a data do ajuizamento da execução fiscal.
Narra que a execução fiscal deixou de ter andamento efetivo por prazo superior a cinco anos em
virtude da desídia do exequente. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja
determinada a suspensão do andamento do feito. Requer a reforma da r. decisão para que seja
reconhecida a ocorrência da prescrição do crédito, com a consequente extinção do feito.
O recurso foi recebido, indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 64/65).
A contraminuta não veio (fls. 71).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Civil de 1916 nos seus artigos 177 e 178 ao tratar da prescrição mencionava
que prescrevia “a ação”, de onde se dizia outrora que a prescrição seria a perda do direito de ação,
o que causa muita confusão até hoje.
Ocorre que o direito de ação é um direito constitucional exercível contra o Estado-juiz o
qual não se perde nunca, pois se pode intentar uma ação até para exigir-se o que está prescrito ou é
indevido.
Em virtude disso, o Código Civil de 2002 corrigiu a falha do código anterior
proclamando que o que se perde é a pretensão quando ocorre a prescrição.
Diversamente do que ocorre no Direito Civil, no Direito Tributário a prescrição acarreta
a extinção do crédito nos termos do disposto no art. 156, V, do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
5
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
A prescrição tributária, portanto, elimina o direito material do crédito, razão de ser
possível a repetição de indébito de tributo prescrito, mas não de obrigação civil prescrita.
Início da contagem do prazo de prescrição tributária.
O Código Tributário Nacional trata do momento em que se inicia a contagem do prazo
da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva. (grifo nosso)
Assim, quando o crédito se constituir definitivamente se inicia a contagem do prazo da
prescrição. Na linguagem do Código Tributário Nacional, constituir significa tornar o crédito
exigível e exequível pela determinação de sua liquidez e certeza.
Tal regra do art. 174 traz em si outra questão, ou seja, quando o crédito pode ser
considerado constituído definitivamente.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento como se vê no art. 142 do
Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional não explicita qual é o momento em que se deve considerar
terminado o lançamento e, assim constituído definitivamente o crédito tributário, razão pela qual a
resposta tem que ser buscada na jurisprudência.
Quanto às taxas, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, consignou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. TAXA DE LICENÇA
PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO
DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O
CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ
DO IPTU (RESP 1.111.124/PR). 1. O envio da guia de cobrança (carnê), da
taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a
notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo
contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento. 2. É que: "(a) o
proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, de
resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê para pagamento
contém as informações relevantes sobre o imposto, viabilizando a manifestação
de eventual desconformidade por parte do contribuinte; (c) a instauração de
procedimento administrativo prévio ao lançamento, individualizado e com
participação do contribuinte, ou mesmo a realização de notificação pessoal do
lançamento, tornariam simplesmente inviável a cobrança do tributo." (Aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
6
analógica do precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C,
do CPC, que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU:
REsp 1.111.124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.04.2009, DJe 04.05.2009). 3. Recurso especial municipal provido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1114780/SC, Rel. Min. Luiz Fux, J. 12/05/2010,
DJe 21/05/2010) (grifo nosso)
Nesta Colenda Câmara há decisões semelhantes:
O art. 174 do CTN é estreme de dúvida quando diz que a ação para a cobrança
de crédito tributário prescreve em cinco anos a partir da data de sua
constituição definitiva, ou seja, da data da notificação de seu lançamento.
Não obstante não haja expressa menção quanto à data da notificação de
lançamento dos tributos ao contribuinte, a CDA de fls. 03 indica como
vencimento datas de 30/03/2003 e 30/08/2003, o que faz presumir que tanto o
lançamento quanto a notificação deram-se em momento anterior a esta
data.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apel.
no
0501640-46.2008.8.26.0116, Rel. Eutálio Porto, J. 02/10/2014) (corpo do
acórdão, grifo nosso)
Caso não haja nos autos a data da notificação, pode-se adotar a data do vencimento da
parcela, conforme jurisprudência desta Colenda Câmara:
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal ISS e Taxas - Exercício de 2003 -Município
de Campos do Jordão - Ocorrência quanto aos créditos com vencimentos
entre 20.02.2003 e 30.12.2003 - Reconhecimento, pelo transcurso de prazo
superior a 5 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução -
Aplicação da Súmula 409 do STJ - Subsistência apenas dos créditos com
vencimentos em 10.12.2003 e 30.12.2003 - Retomada do prazo com o
ajuizamento da execução - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do
art. 543-C do CPC - Recurso parcialmente provido. (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito Público, Apel. no 0500092-83.2008.8.26.0116, Rel. Erbetta Filho, J.
29/01/2015) (grifo nosso)
No que tange à interrupção do prazo prescricional há ainda o seguinte acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de caso representativo de controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR
JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13. Outrossim, o
exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da
execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se
incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional
continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário,
até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou
até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior
redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário
Nacional). [...] 15. [...] Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a
prescrição. 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do
prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem
sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução
fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, J. 12/05/2010, DJe 21/05/2010) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
7
Portanto, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.
Resumindo a posição da jurisprudência é a seguinte:
1.
No caso das Taxas, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr da data da
notificação ao contribuinte, podendo-se considerar também a data do vencimento;
2.
Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174,
parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa;
3.
A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução; e
4.
Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto.
Embora este relator não concorde totalmente com essa orientação jurisprudencial, em
respeito ao princípio da economia processual e ao princípio da razoável duração do processo, ela
fica acatada.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
Como já dito, a prescrição se interrompe nos casos do art. 174 do Código Tributário
Nacional.
Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no dia
09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo despacho
que determinasse a citação do executado.
Não consta nos autos a data da notificação, porém, seguindo a orientação supra, adota-se
como sinal indicativo do término do lançamento as datas de vencimento, que ocorreram entre
04/01/2009 e 04/12/2009 e, a partir daí se devem contar cinco anos, ou seja, a prescrição a
princípio ocorreria entre 04/01/2014 e 04/12/2014.
A execução fiscal foi distribuída em 29/11/2010 e o despacho citatório foi proferido na
mesma data (fls. 05).
Assim, verifica-se que não há que se falar em prescrição do crédito tributário.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-se a contagem do prazo da
prescrição intercorrente.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Dispõe o artigo 40 da Lei Federal no 6.830/80:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o
devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses
casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante
judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
8
devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos
autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será
dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo
fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960,
de 2009)
Denomina-se intercorrente a prescrição ocorrida no curso do feito e tal instituto é aceito
pelo STF como válido em nosso Direito em alguns casos.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da distinção entre
prescrição “normal” (direta, ordinária ou inicial) e prescrição intercorrente, diferenciando os
institutos:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
DIRETA.
INTERRUPÇÃO.
EFEITOS.
RESPONSABILIDADE
PELA
DEMORA,
NA
EFETIVAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO CITATÓRIO, QUE FOI IMPUTADA, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, AO PRÓPRIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DO JUÍZO DE VALOR
CONCRETO, EXARADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA
7/STJ.
DECRETAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
DA
PRESCRIÇÃO
DIRETA.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
OITIVA
DO
EXEQUENTE, QUE SOMENTE SE EXIGE, EM TESE, NO CASO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DA LEI
6.830/80. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. O
procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 somente se deflagra quando
não tenha sido possível localizar o devedor ou bens sobre os quais recair a
penhora. Diversa, entretanto, é a hipótese em que, ainda não esgotada a fase
citatória, o processo experimenta falta de andamento, por vicissitudes práticas,
sem que tenha sido formalmente suspenso, por decisão judicial. Nesses casos,
eventualmente vencido o lustro prescricional, tem-se a ocorrência da
prescrição direta, e não da intercorrente, uma vez que o pressuposto para o
início da fluência desta última (prescrição intercorrente) é, justamente, a
interrupção da fluência daquela (prescrição direta), a qual se dá, na redação
original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, precisamente por meio da
citação do devedor, caso dos autos. III. Com efeito, leciona a jurisprudência
que "o caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não
houve interrupção do lapso prescricional. Tratando-se de prescrição direta,
pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos
termos do art. 219, § 5o, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais"
(STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014). IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 03/09/2015, V. U.) (grifo nosso)
Assim, para que possa se falar em prescrição intercorrente, necessário que a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
9
“normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo despacho que ordena a
citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, dada pela LC 118/05, e
art. 8o, §2o da Lei Federal no. 6.830/80), seja pela citação pessoal feita ao devedor (redação original
do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN).
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LC No 118/2005. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo
único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC no 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso
prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a
citação". A nova regra tem incidência somente nos casos em que a data do
despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor. 2. No
caso, o despacho que ordenou a citação é posterior à vigência da LC no
118/2005, razão pela qual perfaz marco interruptivo do lustro prescricional. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 934.185/DF,
Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 27/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça proclama a existência da prescrição intercorrente na
execução fiscal na súmula 314:
Súmula 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se
o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente.
Essa súmula traz como referência legislativa o artigo 174 do Código Tributário Nacional
e o artigo 40 da Lei Federal no. 6.830/80, baseando-se em precedentes que se iniciaram em 1998.
A Lei Federal no. 6.830/1980, como visto, tratou de prescrição intercorrente no seu artigo
40, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entende
que as regras de prescrição desta lei só se aplicam à cobrança de créditos não tributários.
O prazo a rigor é o de cinco anos, porém a Súmula fala em um ano de arquivamento dos
autos e, ao término deste, se iniciará novo prazo prescricional.
Perfeitamente possível o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem o
efetivo arquivamento dos autos, tendo em vista a inércia do exequente em promover os atos
executivos, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. É despicienda a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão por ela
mesma requerida, bem como do arquivamento, pois este último decorre
automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a
Súmula 314/STJ, in verbis: "Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição quinquenal intercorrente". 2. A alegação de que "a Fazenda
Nacional não foi intimada da decisão que pronunciou a prescrição intercorrente"
(e-STJ fl. 148) constitui descabida inovação recursal. 3. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no AREsp 23.406/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro
Castro Meira, j. 22/11/2011, V. U.) (grifo nosso)
Contudo, a prescrição intercorrente não se configura se a paralisação não se deu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
10
abandono do exequente:
EMENTA: [...] PRECEDENTES DO STJ E DO STF. I Em sede de execução
fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco anos, não é causa
suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se para à paralisação
do processo de execução não concorre o credor com culpa. Assim, se a
estagnação do feito decorre da suspensão da execução determinada pelo próprio
juiz em face do ajuizamento de anulatórias de débito fiscal a serem julgadas, em
conjunto, com os embargos do devedor opostos, em razão da conexão havida
entre elas, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente, ainda que
transcorrido o quinquênio legal. II Recurso Especial provido. (STJ, REsp no
242.838/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2000, V.U.)
(grifo nosso)
Aplicável, nesta hipótese, o disposto na súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Note-se que a súmula não diz que a culpa deve ser “exclusivamente” do Poder Judiciário.
E nem poderia ser diferente, já que, apesar do princípio do impulso oficial, sempre há
alguma providência que poderia ter sido tomada pela parte exequente para a satisfação do crédito.
Ou seja, a culpa nunca será inteiramente dos mecanismos da Justiça.
Sendo assim, a análise da aplicabilidade ou não da referida súmula deve se pautar pela
razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a conduta da municipalidade, que só deve
ser punida se realmente quedou inerte no decorrer do feito.
Além disso, o julgador deve se atentar também aos motivos que levam a tal demora.
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de 2017,1 as execuções fiscais representam 38%
dos casos pendentes de julgamento nacionalmente, e no Estado de São Paulo há quase 11,5
milhões de execuções fiscais pendentes, o que representa 44% do total de todo o país.
O que se observa é que a execução fiscal é ajuizada de forma massificada, muitas vezes
para a cobrança de valor irrisório, congestionando todo o Poder Judiciário. Este relator, inclusive,
já se debruçou sobre o tema, apontando possíveis soluções.2
Tendo essas questões em mente, é preciso tomar cuidado com a visão civilista clássica, e
romantizada, do credor interessado, que ativamente busca seu crédito. As execuções fiscais, na
práxis forense, são tocadas em escala industrial, tanto por parte da Administração quanto por parte
do Poder Judiciário, e os atos são feitos em série; não há a menor possibilidade de se dar
tratamento artesanal a cada processo por parte dos procuradores, que comumente são responsáveis
por milhares de execuções cada um.
Com isso, se um ato que cabia ao Poder Judiciário, como a expedição de carta citatória,
não é feito, e o processo fica paralisado por anos, atribuir isso à inércia da Administração é
desarrazoado. O mero fato de a Administração ser a interessada na obtenção do crédito não
1 CNJ, “Justiça em Números”, 2017, fls. 112. Acessível em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-
justica-em-numeros.
2 Faim Filho, Eurípedes Gomes. Execuções Fiscais de Pequeno Valor e o Respeito ao Erário. Revista de
Direito Tributário Atual, Volume 23, pág. 119 a 143. São Paulo: Dialética / IBDT USP, 2009 e na Revista
da Academia Paulista de Magistrados número 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
11
autoriza o julgador a impor ônus praticamente inviável, de localizar a tempo os casos nos quais
houve falha do próprio Poder Judiciário, no exercício do impulso oficial, e reiterar um pedido já
feito. Tal exigência violaria o princípio da cooperação (art. 8o do NCPC), que também vincula o
julgador e o aparato jurisdicional estatal.
No mais, cabe ressaltar ainda que se a demora no âmbito dos mecanismos do Poder
Judiciário não fosse levada em consideração, haveria revogação parcial do art. 174 do Código
Tributário Nacional, pois a Fazenda Pública teria que ajuizar a execução fiscal em menos de cinco
anos, como consignou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO FISCAL, NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005,
ÀS VÉSPERAS DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO PROFERIDO 60 DIAS DEPOIS
DA PROPOSITURA DA AÇÃO, QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1o, DO CPC.
ORIENTAÇÃO AFIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. [...] 3. No
julgamento do RESP 1.120.295/SP, no rito dos recursos repetitivos, a Seção de
Direito Público do STJ pacificou a orientação de que o art. 219, § 1o, do CPC é
plenamente aplicável à Execução Fiscal de créditos tributários. 4. A atribuição
de mora que rende ensejo à decretação da prescrição somente pode ocorrer
quando, ordenada a citação pela autoridade judicial, esta não se efetiva por culpa
imputável ao ente público (por exemplo, no caso de a parte devedora não ser
encontrada e a Fazenda Pública, embora intimada, não providenciar o
fornecimento de endereço atualizado nem requerer citação por edital). [...] 6.
Ademais, a vingar esse entendimento, teríamos na prática a revogação
parcial do art. 174 do CTN, pois a Fazenda Pública teria de ajuizar as
Execuções Fiscais em prazo inferior a cinco anos, por ter de neles computar
o "prazo razoável", aleatório e dependente de outras variáveis (como
recursos humanos e materiais), que os juízes espalhados nas inúmeras
Comarcas e Seções Judiciárias do território levam para proferir o despacho
de citação. 7. Recurso Especial provido. (STJ, Recurso Especial no
1.369.364/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/04/2014,
V.U.) (grifo nosso)
Com isso, o que se conclui é que, no caso concreto, é necessário analisar a quem
incumbia movimentar a execução enquanto o feito estava paralisado.
Se não houve expedição de mandado de citação, ou alguma providência requerida não foi
apreciada, por exemplo, aplica-se a Súmula 106. Por outro lado, se o exequente resta inerte após o
retorno do resultado da citação, ou se restringe a pedir a suspensão do feito, a súmula é
inaplicável.
Importante destacar que não é qualquer movimento do exequente que interrompe a
prescrição intercorrente, apenas atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de
seus bens. Por isso, sucessivos pedidos de suspensão do feito, por exemplo, não interrompem a
prescrição intercorrente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR
MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA
7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Em
execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do
transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
12
efetive. Súmula 314/STJ. Outrossim, os requerimentos para realização de
diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus
bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição
intercorrente. Nesse sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJe 23.04.2012, AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp.
1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.03.2014. 3.
Pretende-se,
assim,
evitar
a prática, não rara, de pedidos de
desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para realização de
diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de
novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar
a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há com deixar de
pronunciar prescrição intercorrente, nos caso em que não encontrados bens
penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo
quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o exame acerca da
responsabilidade pela demora na execução fiscal não se mostra possível em sede
especial, tendo em vista a necessidade do reexame de fatos e provas Súmula
7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.372.530 RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 06/05/2014, V.U.)
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal - [...] Sucessivos pedidos de sobrestamento
da ação no curso de catorze anos, sem qualquer providência efetiva da
Municipalidade para dar efetivo andamento ao feito Requerimentos de
realização de diligências que se mostraram infrutíferas para localização de
bens do devedor, que não tem o condão de suspender ou interromper a
prescrição intercorrente, conforme jurisprudência firme do STJ - Desídia da
exequente que dá azo ao reconhecimento da prescrição intercorrente - Sentença
de extinção mantida - Recurso a que se nega provimento. (TJSP, Apelação no
0494105-22.2000.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz,
j. 04/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
A jurisprudência também já se manifestou a respeito da desnecessidade da prévia oitiva
da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, §4o da Lei de
Execuções Fiscais Lei Federal no. 6.830/1980):
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ART. 40, § 4o, DA LEF. OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉRCIA DO PODER
JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos
termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, a prescrição intercorrente ocorre
quando - proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão - o feito
permanecer paralisado por mais de cinco anos por culpa da exequente, podendo,
ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a
Fazenda Pública. 2. A finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública,
prevista no art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar à Fazenda a
arguição de eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição do
crédito tributário. Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda pública
em apelação, não há que se falar em nulidade, tampouco cerceamento de
defesa, em homenagem aos Princípios da Celeridade Processual e
Instrumentalidade das Formas. Precedentes. 3. A Primeira Seção, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
13
julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou entendimento segundo qual
"a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais
implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a
esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na
Súmula 07/STJ". Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1.271.917-
PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/02/2012, DJe
27/02/2012) (grifo nosso)
Este também é o posicionamento desta 15a Câmara de Direito Público:
EMENTA - EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
Reconhecimento ex officio Inobservância do disposto no art. 40, § 4o da Lei
no. 6.830/80, acrescentado pela lei n° 11.051/2004, sem que se oportunizasse
a manifestação da exequente
irrelevância - Nulidade processual que
somente pode ser reconhecida ante a demonstração do prejuízo, inocorrente
na espécie
Reexame necessário não conhecido
Recurso voluntário
improvido. (TJSP, Apelação no 9152056-21.2007.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 24/05/2012, V. U.) (grifo nosso)
Embora o art. 40 não se aplique a execuções fiscais tributárias, a oitiva do interessado é
necessária em respeito ao princípio do contraditório, mas só há nulidade quando houver prejuízo,
como reconhece a jurisprudência citada.
DO PRECEDENTE VINCULANTE.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispôs:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
[...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos
repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
14
Portanto, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados nesse artigo.
A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo
tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo
Civil de 2015:
Art. 927. [...] § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula
ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir
para a rediscussão da tese.
§3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e
no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de
tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de
fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. [...]
Assim, em termos pessoais até se pode divergir do posicionamento do precedente
vinculante, mas como julgador isso não é possível.
Pode-se questionar a legitimidade desse sistema e uma boa resposta é encontrada na
“Oração aos Moços” de Rui Barbosa:
[...] De nada aproveitam leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare contra
os abusos; e o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão alta no seu
poder, quanto na sua missão. “Aí temos as leis”, dizia o Florentino. “Mas quem
lhes há de ter mão? Ninguém.”
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo”
Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à interrogação do
poeta. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e em
sua época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje, criada, e tão grande, que
nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as leis, aqui, entre
as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide, fulminando aquelas,
quando com esta colidirem.
Soberania tamanha só nas federações de molde
cabe ao poder
judiciário, subordinado aos outros poderes nas demais formas de governo, mas,
nesta, superior a todos.
Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não supositício,
não meramente moral, mas de uma realidade profunda, e tão seriamente
implantado no mecanismo do regímen, tão praticamente embebido através de
todas as suas peças, que, falseando ele ao seu mister, todo o sistema cairá em
paralisia, desordem e subversão. Os poderes constitucionais entrarão em
conflitos insolúveis, as franquias constitucionais ruirão por terra, e da
organização constitucional, do seu caráter, das suas funções, das suas
garantias apenas restarão destroços.
Eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
15
sobreviver, ainda que agredida, oscilante e malsegura, aos outros elementos
constitutivos da república, no meio das ruínas, em que mal se conservam ligeiros
traços da sua verdade.
Ora, senhores, esse poder eminencialmente necessário, vital e salvador tem os
dois braços, nos quais agüenta a lei, em duas instituições: a magistratura e a
advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas elevadas ao

na vida constitucional do Brasil, pela estupenda importância, que o novo
regímen veio dar à justiça. (grifo nosso)
Assim é que cabe aos advogados trazerem teses ao Judiciário, algumas vezes umas tão
boas quanto outras e cabe ao Judiciário escolher a tese que deve ser aceita e ele o faz pelo caminho
de suas instâncias até que não haja mais possibilidade de discussão.
Não se trata de errar por último, mesmo porque quem pode dizer o que é ou não um
“erro”? Trata-se de fazer uma escolha, muitas vezes extremamente difícil e até mesmo trágica.
Lembrando-se que a função do Judiciário é dirimir lides, deve-se ter em mente que
jamais isso seria feito se não se soubesse qual tese adotar e, para fazer essa escolha, a Constituição
elegeu o Judiciário, como dito acima, razão pela qual se deve reconhecer que esse sistema é não
apenas legítimo, mas também necessário para a vida em sociedade.
DO RECURSO ESPECIAL 1.340.553/RS.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao
julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do
CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser
observadas quando da análise do referido instituto:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015
(ART.
543-C,
DO
CPC/1973).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS
DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já
ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou
da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que
permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim
do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do
termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40,
da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
16
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da
LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar
diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos
não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um)
ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que
importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da
não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex
lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-
C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor
ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal
o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre
ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente,
dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão
ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
mesmo depois de escoados os referidos prazos , considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
17
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art.
245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar
o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução
ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018, DJe: 16/10/2018) (destaques
no original)
Da análise do julgado acima, bem como da tese fixada, é possível concluir:
1. Para que se possa falar em prescrição intercorrente, necessário que a prescrição
“normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo despacho que ordena a
citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN e artigo 8o, §2o da Lei
Federal no. 6.830/80), seja pela citação pessoal feita ao devedor (redação original do art. 174,
parágrafo único, inciso I do CTN);
2. O prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo (art. 40, §§ 1o e 2o da LEF) inicia-se
automaticamente quando a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o magistrado não declare o feito suspenso. A
ausência dessa intimação faz com que o prazo prescricional não seja iniciado (prejuízo
presumido);
3. Passado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se a contagem prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo), havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido e havendo ou não arquivamento do feito;
4. Decorrido o prazo prescricional aplicável, o Juiz poderá, de ofício, depois de ouvida a
Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la. No entanto, caso a Fazenda
não seja ouvida antes do reconhecimento da intercorrente, ela poderá na primeira oportunidade
que tiver alegar nulidade e demonstrar o efetivo prejuízo sofrido (ocorrência de causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição, por exemplo), exceto no caso de não ter sido intimada da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, pois neste caso o prejuízo é
presumido;
5. Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação do executado (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos feitos
pelo exequente no prazo de suspensão do feito e no prazo prescricional do crédito exequendo
devem ser processados pelo magistrado. Caso o executado seja citado ou tenha seus bens
penhorados mesmo depois de passado os referidos prazos, a prescrição intercorrente retroagirá à
data em que houve o requerimento frutífero; e
6. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá consignar o período em
que houve a suspensão do feito e o tempo de sua paralização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267049-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14034
18
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no dia
09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição é interrompida pelo despacho que
determina a citação.
No caso dos autos, a execução fiscal foi distribuída em 29/11/2010 e o despacho citatório
foi proferido na mesma data (fls. 05).
Em 19/01/2011, o mandado de citação retornou positivo (fls. 06), não havendo no
presente caso quaisquer elementos que atestem que, após a ciência do Município acerca da
localização do executado, o processo tenha permanecido parado em razão de sua inércia.
Assim, aplica-se, ao caso, o disposto na súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Com isso, é o caso de se manter a r. decisão.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivo de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR